Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603116-43.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2023
Número: 0603116-43.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - JULIA RINALDIN SILVEIRA -
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JULIA RINALDIN SILVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
JULIA RINALDIN SILVEIRA (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43730471
29/09/2023
16:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.568

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603116-43.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JULIA RINALDIN SILVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: JULIA RINALDIN SILVEIRA
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. 03 DIAS DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CRÉDITOS DE
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NA
I N T E R N E T N Ã O U T I L I Z A D O S .
CONTRATAÇÃO COM RECURSOS DO
FEFC. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADE DE
VALOR DIMINUTO. APLICABILIDADE
D O S
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

1.1. A apresentação das contas finais
com 03 dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação
de ressalva, vez que não houve prejuízo
à atividade fiscalizatória.

2. Os créditos de impulsionamento
Num. 43730471 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916361317000000042689638
Número do documento: 23092916361317000000042689638
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:31:13

contratados junto ao Facebook e não
utilizados até o final da campanha devem
ser transferidos como sobras de
campanha ao Tesouro Nacional, na
hipótese de pagamento com recursos do
FEFC, nos termos do artigo 35, § 2°, da
Resolução TSE n. 23.607/2020.

3. Recolhimento de valores pela
prestadora antes do julgamento da
prestação de contas.

4. As irregularidades constatadas na
prestação de contas, que representam
0,5% da arrecadação total de campanha,
autorizam a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

5. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 27/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JULIA RINALDIN
SILVEIRA, candidata a deputada estadual, pelo partido PSOL, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43130009) e das contas finais
(ID 43372932).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43441925), não houve impugnação (ID 43453266).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas da candidata, emitiu Relatório de Diligência (ID 43585114), e em seguida, a
prestadora apresentou manifestação, acompanhada de documentos (ID 43591275).

Por conseguinte, houve a emissão de Parecer Técnico Conclusivo pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43608834), tendo sido apontadas as seguintes
Num. 43730471 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916361317000000042689638
Número do documento: 23092916361317000000042689638
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:31:13

informações: a) a prestação de contas final foi intempestiva; b) não constam informações
de recebimento de recursos de fonte vedada; c) não constam informações de
recebimento de recursos de origem não identificada; d) foram identificadas omissões
relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes
da base de dados da Justiça Eleitoral; e) não houve repasse de recursos do Fundo
Partidário para a prestadora; f) houve a identificação de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), em
razão da ausência de apresentação de documentos fiscais; g) conforme o extrato de
prestação de contas final, não constam informações a respeito de sobras de campanha
para a prestadora de contas, entretanto, observa-se que o contido no item 8.b deste
parecer conclusivo constitui sobra de campanha no valor de R$ 107,23 (cento e sete reais
e vinte e três centavos), que corresponde a 0,57% da movimentação de campanha.

Intimada do Parecer Conclusivo, a prestadora apresentou manifestações e
documentos (ID 43631904 e ID 43632037).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43649447).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o(a) candidato(a) apresenta, de
forma detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos
interessados importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política,
bem como da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização
acerca da movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual
descompasso com o regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e
aos limites impostos, o que se revela ainda mais significativo quando há financiamento
público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
Num. 43730471 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916361317000000042689638
Número do documento: 23092916361317000000042689638
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:31:13

para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação de campanha da prestadora, teve como receita total o valor
de R$ 18.727,86 (dezoito mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos)
nos termos detalhado no item 3 do parecer técnico conclusivo:

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, constata-se que: a) não constam informações de recebimento
de recursos de fonte vedada; b) não constam informações de recebimento de recursos de
origem não identificada; e c) não houve repasse de recursos do Fundo Partidário para a
prestadora.

Quanto às inconsistências apontadas no parecer conclusivo, passa-se à
análise individualizada, conforme abaixo elencadas:

II.i - Apresentação intempestiva das contas finais

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega
intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do artigo 29, III da Lei nº 9.504/1997, o caput do artigo
49 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno
de todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, III). (Vide, para as Eleições de 2020, art.
7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020)

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela JUSTIÇA ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO,
partidos e demais candidatos.

Num. 43730471 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916361317000000042689638
Número do documento: 23092916361317000000042689638
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:31:13

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (ID 43608834), a candidata
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 04.11.2022, ou seja, 03
(três) dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES
2020. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. [...].

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 15, Data 26/01/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

II.ii – Da omissão de despesas

Nos termos do item 6 do Parecer Conclusivo, foi identificada a seguinte
omissão relativa às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral:

Na manifestação de ID 43591275, a prestadora informa: “Ainda, em relação
ao impulsionamento de Facebook/Meta, informa que foi pago um crédito no valor de
R$200,00, conforme recibo ora juntado. Que houve outro recibo no valor de R$92,77, ora
juntado, o qual consta como forma de pagamento "saldo pré-pago", o que entendemos
que deve ser a utilização final de saldo dos R$200,00 pagos, tendo em vista que não
Num. 43730471 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916361317000000042689638
Número do documento: 23092916361317000000042689638
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:31:13

houve qualquer outro pagamento e que o próprio recibo é diferenciado, pois consta um
como pagamento manual e outro como saldo pré-pago”.

Na mesma oportunidade, apresentou o comprovante de R$ 200,00 (duzentos
reais) emitido pela empresa Meta e o recibo de pagamento (saldo pré-pago) no valor de
R$ 92,77 (noventa e dois reais e setenta e sete centavos).

A plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga" para a prestação do serviço
de impulsionamento de conteúdo, descontando-se dos créditos adquiridos o valor do
serviço à medida que for sendo utilizado.

Os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são considerados
gastos eleitorais, conforme previsão expressa da Resolução nº 23.607/2020 do TSE,
artigo 35, inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei 9.504, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e
com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de
provedor da aplicação de internet com sede e foro no país;

A mesma norma, no §2º, dispõe que apenas os créditos efetivamente
utilizados pelos candidatos é que são considerados gastos eleitorais. Na eventual
existência de créditos contratados, mas não utilizados, o recurso restante deve ser
considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro Nacional ou ao Partido Político,
a depender da origem do recurso:

Art. 35. [...]

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII
deste artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo
eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos
do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros
Recursos, a depender da origem dos recursos.

No mesmo sentido, a disposição do artigo 50, inciso III, também da
Num. 43730471 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916361317000000042689638
Número do documento: 23092916361317000000042689638
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:31:13

Resolução nº 23.607/2019 do TSE dispõe que constituem sobra de campanha os créditos
contratados e não utilizados relativos ao impulsionamento de conteúdo:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, §
2º, desta Resolução.

De fato, o Facebook trabalha com sistema de créditos pré-pagos, sendo que
conforme documento de ID 43373018, o prestador aportou na plataforma Facebook
créditos no valor total de R$ 200,00 (duzentos reais).

Conforme consta no Parecer Técnico, “Observa-se no site Divulgacandcontas
e na prestação de contas em exame que não há outra(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s) pela
empresa FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA para completar a despesa
de R$ 200,00. Entende-se que a diferença do valor pago e o valor da nota fiscal
representa sobra de campanha no valor de R$ 107,23, com recursos do FEFC, a ser
analisada no item 8.b deste parecer conclusivo”.

Desta forma, no presente caso, a inconsistência encontrada, no valor de R$
107,23 (cento e sete reais e vinte e três centavos), representa 0,5% do total da
movimentação financeira de campanha, devendo esse montante ser recolhido ao Tesouro
Nacional, uma vez que oriundo do FEFC.

Entretanto, após a apresentação do Parecer Conclusivo, no ID 43631905, a
prestadora apresentou outro recibo de pagamento (saldo pré-pago) emitido pela empresa
Meta, no valor de R$ 49,44 (quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Assim, o valor supracitado deve ser descontando do montante a ser
devolvido ao Tesouro Nacional, pois comprovou a prestadora, ainda que fora do prazo, a
sua efetiva utilização com despesa de impulsionamento na internet, restando uma sobra
de R$ 57,79 (cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos) para devolução aos
cofres públicos.

Contudo, conforme se observa dos documentos de ID 43632038 e 43632039,
constam uma Guia de Recolhimento ao Tesouro Nacional e o respectivo comprovante de
pagamento, no valor de R$ 57,79 (cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos).

Desta forma, considerando que a sobra de recursos oriundos do FEFC já foi
recolhida ao Tesouro Nacional pela prestadora, não há mais que se falar em devolução,
sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público.

Por fim, considerando o valor diminuto da irregularidade apontada, aplica-se,
in casu, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, merecendo apenas a
aposição de ressalvas.
Num. 43730471 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916361317000000042689638
Número do documento: 23092916361317000000042689638
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:31:13

II.iii - Das irregularidades de despesas realizadas com o Fundo Especial
de Financiamento de Campanha- FEFC

Da análise do parecer conclusivo (item 8), constata-se a existência de
irregularidade consistente na ausência de documentos fiscais da despesa com criação e
inclusão de páginas na internet, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) e de
impulsionamento de conteúdo, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), in verbis:

O artigo 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo ou
outro meio idôneo de prova:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas
ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
Num. 43730471 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916361317000000042689638
Número do documento: 23092916361317000000042689638
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:31:13

descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do
prestador de serviços.

No que se refere à despesa no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), junto ao
fornecedor NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR,
verifica-se que a prestadora regularizou a inconsistência, isso porque apresentou o
comprovante fiscal no ID 43591276, consistente na fatura de registro n° 39062359.

Já em relação à despesa de R$ 200,00 (duzentos reais), de impulsionamento
de conteúdos junto à empresa DLOCAL A SERVIÇO DE FACEBOOK, embora esteja em
desacordo com o dispositivo legal alhures indicado, verifica-se que os lançamentos se
referem aos mesmos indicados no item II.ii deste Voto, em relação à omissão de
despesas.

Ressalte-se que a prestadora apresentou os documentos fiscais relativos aos
impulsionamentos de conteúdos no valor total de R$ 142,21 (cento e quarenta e dois
reais e vinte e um centavos), conforme ID 43591278 e 43631905.

Assim, não há que se falar em devolução do valor de R$ 57,79 (cinquenta e
sete reais e setenta e nove centavos), tendo em vista que já houve o recolhimento pela
prestadora (ID 43632038/43632039), bem como a fim de evitar bis in idem, merecendo
apenas o presente apontamento da inconsistência.

II.iv Da sobra de campanha

Consta, ainda, no item 9 do parecer técnico conclusivo, que há recursos
oriundos do FEFC não utilizados na campanha, no valor de R$ 107,23 (cento e sete reais
e vinte e três centavos), e que o prestador de contas não apresentou comprovante GRU e
o respectivo comprovante de recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional.

Não obstante, a presente irregularidade, apontada como sobra de campanha,
refere-se à despesa de impulsionamento de conteúdo pelo Facebook, conforme analisada
no item II.ii do presente voto, cujo valor não utilizado, como já consignado, foi
devidamente devolvido aos cofres públicos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS apresentadas por
Julia Rinaldin Silveira, relativas à sua candidatura ao cargo de deputada estadual nas
eleições de 2022 pelo PSOL.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

Num. 43730471 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916361317000000042689638
Número do documento: 23092916361317000000042689638
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:31:13

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603116-43.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 JULIA
RINALDIN SILVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADA: CLEVERSON
FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - REQUERENTE: JULIA RINALDIN SILVEIRA - Advogado
da REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43730471 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916361317000000042689638
Número do documento: 23092916361317000000042689638
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:31:13